Tribunal: TJSP
Processo: 1501946-44.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado consumado (art. 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de inépcia da denúncia. Não ocorrência. Inicial acusatória descreveu a conduta criminosa com todas as suas circunstâncias, observando-se o artigo 41 do Código de Processo Penal. Tese superada com o recebimento da inicial

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado consumado (art. 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de inépcia da denúncia. Não ocorrência. Inicial acusatória descreveu a conduta criminosa com todas as suas circunstâncias, observando-se o artigo 41 do Código de Processo Penal. Tese superada com o recebimento da inicial acusatória.
Mérito. Autoria e materialidade demonstradas pela confissão do apelante em juízo, corroborada pelos relatos prestados pelas testemunhas e laudo pericial realizado. Apelante flagrado logo após o furto, na posse dos bens furtados. Inversão do ônus probatório. Qualificadoras caracterizadas e demonstradas pela prova pericial produzida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea não promoveu qualquer reflexo na reprimenda. Observância da regra prevista na Súmula 231 do C. STJ. Substituição da pena privativa por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo. Correção, de ofício, da sentença para consignar que o valor da prestação pecuniária deve ser preferencialmente destinado à vítima do furto, em razão da natureza reparatória da medida. Justiça gratuita. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.
Recurso desprovido.